Tribunal: TCU
Processo: 009.809/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que realize fiscalização na Agência Nacional de Energia Elétrica para verificar: i) a adequação dos critérios utilizados pela Aneel para fixar os parâmetros regulatórios mínimos a serem exigidos das distribuidoras de energia elétrica e a efetividade da regulação na melhoria dos indicadores correspondentes; ii) o cumprimento das metas de investimento pelas concessionárias; e iii) a adequação dos critérios de reajuste das tarifas de energia elétrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação originada da Comissão de Direito do Consumidor da Câmara dos Deputados, formulada por intermédio do Of. P. 028/2021/CDC, com base na Proposta de Fiscalização e Controle 14/2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, com fulcro no art. 71, incisos IV e VII, da Constituição Federal c/c o art. 38, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; 9.2. prorrogar o prazo para atendimento desta solicitação até a data da presente deliberação, com fundamento no art. 15, inciso II e §§ 1o e 2o, da Resolução TCU 215/2008, tendo em vista a complexidade da matéria e o término do prazo inicial de 180 dias estabelecido na referida resolução, de modo a possibilitar o seu atendimento integral, de modo tempestivo, neste momento; 9.3. encaminhar ao solicitante cópia integral destes autos, com o intuito de garantir o repasse de todas as informações necessárias à melhor compreensão da matéria e ao atendimento da solicitação; 9.4. considerar integralmente atendida a presente solicitação, nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; e 9.5. arquivar os autos, com fundamento nos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 14, inciso IV, da Resolução TCU 215/2008.